Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Nota promissória. Prescrição. Preenchimento abusivo. Nulidade. Excesso de execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução de nota promissória, mantendo sua validade como título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição; (ii) preenchimento abusivo da nota promissória; (iii) nulidade do título por ausência de causa debendi; e (iv) excesso de execução por pagamento parcial.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória é título de crédito sujeito ao regime cambiário e, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a ação de execução contra o emitente é de três anos, contados do vencimento do título.
4. Conforme o Enunciado de Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal, “a cambial emitida ou aceita com omissões pode ser completada pelo credor, de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto".
5. Na execução de nota promissória envolvendo credor e devedor originários, é possível discutir a causa debendi do título não colocado em circulação.
6. Aparelhada a execução com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão.
7. Não havendo prova de que o pagamento parcial se refere à nota promissória em discussão, não há que se falar em excesso de execução.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Súmula no 387/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0042958-75.2013.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJDFT, APC 0704853-37.2022.8.07.0012, Rel. Fenando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023; TJDFT, APC 0738058-90.2022.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024.